Tribunal: TJDFT
Processo: 0727913-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727913-46.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO GRANDO AGRAVADO: ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA, ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, ATLAS SERVICES - SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Grando contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 67756602 do processo n. 0717376-85.2020.8.07.0001) que, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela cautelar, ajuizada pelo ora agravante contra Atlas Services - Serviços de Suporte Administrativo e de Consultoria em Gestão Empresarial Ltda., Atlas Proj Tecnologia Ltda. e Atlas Serviços em Ativos Digitais Ltda., indeferiu a tutela de urgência pleiteada, sem prejuízo de eventual reapreciação após o contraditório, “em razão da falta de emenda para esclarecer as transferências em dinheiro ou em bitcoins (ativos ilíquidos)”. Em suas razões recursais (ID 18350247), narra o agravante que é investidor não profissional em criptomoedas, em especial em bitcoins, mantendo relação negocial e custódia de seus ativos digitais na plataforma Atlas Quantum, gerida e administrada pelo grupo econômico que formam as empresas ora agravadas. Aduz que por temer a perda de todo seu investimento, notificou extrajudicialmente as agravadas no intuito de rescindir o contrato celebrado entre as partes e reaver seus bitcoins custodiados, mas não obteve resposta, o que o levou a ajuizar demanda judicial contra as ora agravadas. Pugnou pela concessão de tutela de urgência, que foi indeferida pelo juízo de origem. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar que as agravadas efetivem o saque requerido pelo agravante na plataforma em 27/9/2019, quantificado em 3.11636780 BTC (bitcoins), correspondente ao total de R$131.066,24 (cento e trinta e um mil sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos), no interregno de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de astreinte de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia. Subsidiariamente, na inobservância do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que se proceda ao bloqueio de valores via Bacenjud. No mérito, pugnou pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 18350249 e 18351465). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido por esta Relatoria (ID 18519034). Consoante certidões de IDs 20380298 e 21510512, todos os mandados de intimação enviados às empresas agravadas foram devolvidos sem cumprimento pelo motivo “mudou-se”. Em consulta aos autos de origem, verificou-se que o feito principal foi sentenciado em 15/12/2020. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na presente data, em razão do retorno dos mandados de intimação enviados às agravadas sem cumprimento, realizou-se consulta aos autos de origem e verificou-se que o feito foi sentenciado em 15/12/2020, ocasião em que o pedido autoral foi julgado parcialmente procedente, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar as requeridas a indenizarem/depositarem em favor do requerente a quantia de R$ 131.066,34. Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Apesar da procedência parcial do pedido, condeno exclusivamente a parte requerida nos ônus da sucumbência, eis que o requerente sucumbiu em parte mínima do pedido e tendo em vista que não houve defesa técnica em favor das requeridas. Fixo os honorários em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC. Em consequência, resolvo o mérito da lide, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Destarte, em razão da superveniência da sentença que resolveu o mérito do processo, em homenagem ao princípio da cognição, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confiram-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: (...) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. (...) (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora